Tribunal: TJMT
Processo: 1010417-68.2021.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010417-68.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE DAS PENALIDADES. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal movidos contra o Município de Barra do Garças. A ação visa à cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON por supostas práticas abusivas, como cobranças indevidas e deficiências no serviço de fornecimento de energia elétrica, totalizando R$ 240.815,60.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: i) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de provas complementares no julgamento antecipado da lide; ii) examinar a legalidade e razoabilidade das multas aplicadas pelo PROCON, consideradas excessivas pela apelante; iii) determinar se as penalidades observam os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. Cerceamento de defesa: Não configurado, considerando que o magistrado é o destinatário das provas e fundamentou a suficiência do conjunto probatório nos autos, conforme artigo 370 do CPC.

4. Competência do PROCON: Reconhecida a legitimidade do PROCON para fiscalizar e aplicar penalidades administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), observados o contraditório e a ampla defesa.

5. Proporcionalidade das penalidades: As multas foram graduadas conforme os critérios do artigo 57 do CDC, levando em conta a gravidade das infrações, o impacto aos consumidores, e a capacidade econômica da apelante. Inexistência de excessos que justifiquem a revisão judicial das penalidades.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui competência para fiscalizar e impor sanções administrativas relacionadas às práticas abusivas nas relações de consumo. 2. A dosimetria das multas administrativas deve observar os critérios de gravidade da infração, impacto ao consumidor, e capacidade econômica da parte infratora. 3. O contraditório e a ampla defesa são considerados respeitados quando a parte teve oportunidade plena de manifestação nos autos do processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 39, V; 51, IV; 56; e 57; CPC/2015, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJMT, Apelação Cível 1035282-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela apelante em face do Município de Barra do Garças, relacionados à cobrança de multas administrativas aplicadas pelo PROCON e inscritas em dívida ativa.

O apelante alega, em síntese, a nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON, por ausência de fundamentação das decisões administrativas e violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e motivação. Sustenta que as penalidades foram impostas com base em argumentos genéricos e sem análise adequada das provas apresentadas.

Argumenta, ainda, que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas indispensáveis, como perícia técnica e documentos complementares, necessários para demonstrar a regularidade das práticas adotadas pela concessionária.

Além disso, defende que os valores das multas aplicadas são desproporcionais e desconsideram os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que todas as condutas questionadas estão amparadas pela legislação vigente, sendo as penalidades ilegais e arbitrárias.

Por fim, requer a nulidade dos processos administrativos e, subsidiariamente, a redução dos valores das multas para patamares razoáveis e proporcionais.

Em contrarrazões, o Município de Barra do Garças defende a legalidade dos atos administrativos realizados pelo PROCON, destacando que as sanções aplicadas observaram os critérios do Código de Defesa do Consumidor, bem como os regulamentos específicos previstos no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 3.496/13.

Sustenta que a ENERGISA foi devidamente notificada em todas as fases processuais, tendo a oportunidade de apresentar defesa e participar das audiências de conciliação, o que caracteriza o respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório.

Afirma, ainda, que as penalidades foram fixadas com base na gravidade das infrações, extensão do dano ao consumidor, vantagem auferida e capacidade econômica da infratora, não havendo qualquer ilegalidade na dosimetria aplicada.

Conclui pela manutenção integral da sentença, argumentando que não há vícios ou irregularidades nos processos administrativos que justifiquem a nulidade ou revisão das penalidades impostas.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que, nos autos dos embargos à execução fiscal nº 1010417-68.2021.8.11.0004, julgou improcedente a pretensão inicial.

Nos termos dos autos, o Apelante foi autuado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), sendo-lhe aplicadas diversas multas administrativas, inscritas em Certidões de Dívida Ativa que totalizam o montante de R$ 240.815,60 (duzentos e quarenta mil oitocentos e quinze reais e sessenta centavos). A Fazenda Pública Municipal promove a execução fiscal nº 1008272-39.2021.8.11.0004.para a satisfação desse débito.

As multas foram aplicadas em razão de práticas reiteradas consideradas abusivas, incluindo cobranças indevidas e irregulares de valores nas faturas de energia elétrica, bem como a não prestação de informações claras e adequadas aos consumidores. Tais condutas violaram direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), configurando infrações aos artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV, que vedam a obtenção de vantagem manifestamente excessiva e estabelecem a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem.

Passo ao exame da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em relação ao julgamento antecipado da lide. Alega a recorrente que o magistrado de origem teria indeferido, de forma indevida, a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia, como a realização de perícia técnica e prova testemunhal, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

Não obstante, tal alegação não merece acolhimento. Conforme consolidado pela jurisprudência, o magistrado, como destinatário das provas, possui ampla discricionariedade para indeferir aquelas que considerar irrelevantes, desnecessárias ou protelatórias, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

No caso em tela, o juízo de origem fundamentou adequadamente que o conjunto probatório já constante nos autos era suficiente para a análise e julgamento da demanda, dispensando a produção de outras provas.

Ademais, a controvérsia versa sobre a legalidade e a razoabilidade das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, matéria predominantemente de direito e que pode ser decidida com base nos documentos apresentados, sem a necessidade de ampliação da fase probatória. A decisão de antecipação da lide está devidamente amparada pela análise dos documentos e argumentos constantes nos autos, como demonstra a sentença proferida.

Ressalta-se que, em situação análoga envolvendo a mesma apelante, já decidiu esta Corte que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando à cobrança de multas aplicadas pelo PROCON/MT, nos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 2023210569, 2023210570, 2023210572, 2023210550 e 2023210960, totalizando R$ 489.416,26. Contra a execução, a parte executada opôs embargos, alegando nulidade dos processos administrativos e excesso nos valores das multas aplicadas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal e (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da imposição das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. (i) Alegação de cerceamento de defesa: a recorrente argumenta que o julgamento antecipado do feito sem a produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa. (ii) Legalidade das multas: a recorrente questiona a validade dos processos administrativos que resultaram nas multas, alegando ausência de motivação adequada e excesso no valor das sanções.

III. Razões de decidir

3. Cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, com base no conjunto probatório documental, considerou suficiente a prova já existente para decidir a demanda, dispensando a produção de prova testemunhal. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias.

4. Legalidade e razoabilidade das multas: O PROCON/MT possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O processo administrativo que resultou nas multas foi conduzido de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o valor total das multas, de R$ 489.416,26, foi considerado excessivo. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante foi reduzido para R$ 137.500,00.

5. Honorários advocatícios: Considerando que a verba honorária de 10% sobre o valor executado já foi recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS), não cabe nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$ 137.500,00 e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a verba já foi incluída no FUNJUS.

Tese de julgamento: "O PROCON/MT tem competência para impor sanções administrativas, sendo possível a revisão judicial quanto à razoabilidade do valor da multa. É legítima a dispensa da produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório documental se revela suficiente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 85; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJMT, Apelação Cível 1035282-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06/09/2022; TJMT, Apelação Cível 0008671-16.2017.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024.”

(N.U 1018191-67.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) [sem destaque no original].

Diante disso, concluo que o julgamento antecipado da lide, realizado com base em fundamentos sólidos e no conjunto probatório existente, não configura cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas, conforme previsto no art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 e no art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Ambos dispositivos asseguram aos órgãos de proteção ao consumidor poderes para investigar infrações e impor penalidades.

“Decreto n. 2.181/1997:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

II - lavratura de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

A jurisprudência pacífica reafirma a legitimidade da aplicação de sanções administrativas pelo PROCON, desde que observados os critérios de legalidade e proporcionalidade.

“ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO ?NET VIRTUA?. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor é zeloso quanto à preservação do equilíbrio contratual, da equidade contratual e, enfim, da justiça contratual, os quais não coexistem ante a existência de cláusulas abusivas. (?) 3. O Decreto n. 2.181/1997 dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ? SNDC e estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). (?) 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque ?a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito? (art. 5º, XXXV, da CF). (?) 7. A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ. (STJ, 2ª Turma, REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO A AUTUAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Cabe ao PROCON fiscalizar as relações de consumo e, se for o caso, aplicar sanções, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ
(AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, T2, DJe 28/09/2015; AgRg no REsp 1112893/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, T1, DJe 17/10/2014).

2. Na precedência do STJ, “não compete ao Poder Judiciário atuar como “Administrador Positivo”, a fim de se imiscuir no mérito administrativo” (RE 837.311/PI, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Tema n. 784).

3. Do cotejo dos elementos, o montante imposto não pode ser inexpressivo e deve servir de estímulo para que a autuada não reincida (caráter pedagógico), e a própria finalidade da multa que é punitiva, daí porque, diante de todos esses parâmetros que norteiam a quantificação da multa, não se verifica qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso desprovido.

(N.U 1000415-11.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

[sem destaque no original].

No presente caso, os processos administrativos analisados envolvem reclamações contra a ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., abrangendo interrupções de energia, cobranças excessivas ou indevidas, queima de aparelhos e negligência na prestação de informações ao consumidor.

No processo FA nº 51.010.002.19-0001893, foi relatada cobrança elevada e indevida nas faturas de energia elétrica, com discrepância nos valores cobrados, sem explicações técnicas satisfatórias. A multa inicialmente fixada em R$ 8.000,00 foi reduzida para R$ 7.200,00 devido à primariedade da empresa. Os valores cobrados a mais não foram especificados.

No processo FA nº 51.010.002.19-0001658, houve denúncia de valores excessivos na conta de energia, desproporcionais ao consumo registrado. Relatou-se que as faturas passaram de uma média de R$ 58,42 para cerca de R$ 300,00. A multa inicialmente fixada em R$ 20.000,00 foi reduzida para R$ 18.000,00 em razão da primariedade.

No processo FA nº 51.010.002.20-0001559, o consumidor reclamou de negligência na inspeção de medidores e ausência de vistoria técnica, resultando em cobranças incompatíveis com o consumo usual. A multa foi fixada em R$ 22.000,00, com majoração de 10% pela reincidência. Os valores cobrados a mais não foram especificados.

O processo FA nº 51.010.002.19-0001943 abordou danos materiais causados por oscilações de energia elétrica, com prejuízo estimado em R$ 1.200,00 devido à queima de aparelhos domésticos. A multa foi inicialmente fixada em R$ 20.000,00 e reduzida para R$ 18.000,00 devido à primariedade.

No processo FA nº 51.010.002.15-0000484, foi constatada cobrança indevida de recuperação de consumo, com uma cobrança adicional de R$ 457,84 contestada pelo consumidor. A multa foi fixada em R$ 5.000,00 e majorada em 10% pela reincidência, totalizando R$ 5.500,00.

O processo FA nº 51.010.002.19-00014785 tratou de negativação indevida do CPF do consumidor devido a um débito de R$ 133,76, contestado pelo reclamante. A multa foi fixada em R$ 8.000,00 e reduzida para R$ 7.200,00 pela primariedade.

No processo FA nº 51.010.002.19-0001680, foi identificada cobrança incompatível com o consumo regular da unidade consumidora. O consumidor apontou aumento injustificado na fatura para R$ 320,51, enquanto a média era de R$ 53,37. A multa foi fixada em R$ 20.000,00 e reduzida para R$ 18.000,00 devido à primariedade.

No processo nº 0216-000.394-0, foi constatada cobrança irregular decorrente de irregularidades no medidor de energia, mas sem detalhamento de valores específicos cobrados a mais. A multa foi fixada e reduzida para R$ 7.200,00, em razão da primariedade da empresa.

No processo FA nº 51.010.002.19-0002024 refere-se a uma contestação de cobrança indevida. O consumidor questionou a fatura de R$ 403,03, pois alegou que o valor não refletia o consumo real de sua residência, onde moram apenas duas pessoas e não houve alteração no consumo ou novos equipamentos. A multa foi fixada em R$ 8.000,00 e reduzida para R$ 7.200,00.

No processo FA nº 51.010.002.17-0001347, trata de um caso em que o consumidor, proprietário de um lava jato, relatou uma cobrança indevida e irregular referente à recuperação de consumo, com a fatura de energia atingindo R$ 7.666,85. A disputa envolveu uma falha no medidor de energia, com várias quedas de energia e problemas técnicos. O consumidor alegou que o medidor foi trocado, mas que a equipe técnica da ENERGISA não deixou o aparelho lacrado, o que gerou questionamentos sobre a regularidade do procedimento. A multa foi fixada em R$ 8.000,00 e reduzida para R$ 7.200,00.

No processo FA nº 0215-000.951-8, o consumidor relatou a queima de equipamentos elétricos, incluindo um receptor de TV, que foi consertado por ele, e um aparelho de som, para o qual a reclamada não atendeu à solicitação de reparo. A multa foi fixada em R$ 22.000,00, com majoração por reincidência.

No processo FA nº 0216-000.380-5, foi relatada falha no fornecimento de energia, resultando na queima de equipamentos como um televisor e um receptor de antena parabólica. A multa foi fixada em R$ 8.000,00 e reduzida para R$ 7.200,00 em razão da primariedade.

No processo FA nº 51.010.002.19-0001717 registrou reclamação de cobrança incompatível com o consumo. O consumidor solicitou esclarecimentos, mas os valores cobrados a mais não foram especificados. A multa foi fixada em R$ 8.000,00 e reduzida para R$ 7.200,00 devido à primariedade.

No processo FA nº 51.010.002.19-0001679, o consumidor reclamou de cobrança incompatível, com fatura no valor de R$ 643,03, que considerou desproporcional. A multa foi fixada em R$ 20.000,00 e reduzida para R$ 18.000,00.

No processo FA nº 51.010.002.20-0000723 envolveu interrupção indevida do fornecimento de energia em um estabelecimento comercial, causando perda de mercadorias. A multa foi fixada em R$ 22.000,00, com majoração por reincidência.

No processo FA nº 51.010.002.20-0000047, o consumidor relatou pane elétrica e queima de uma máquina de lavar roupa. O processo não contém decisão administrativa, impossibilitando a apuração do valor da multa.

No caso concreto, os processos administrativos que embasam a execução fiscal revelam o cumprimento de todos os requisitos legais. A parte recorrente foi regularmente notificada e apresentou defesa dentro do prazo legal, tendo oportunidade plena para exercer o contraditório e a ampla defesa. As decisões administrativas encontram-se fundamentadas e respaldadas por elementos probatórios suficientes, que indicam a ocorrência das infrações e justificam as penalidades impostas.

Quanto à alegação de desproporcionalidade das multas, não procede a argumentação da apelante. A dosimetria foi realizada em observância ao artigo 57 do CDC, considerando a gravidade das infrações apuradas e o impacto sobre os consumidores. Embora as condutas não sejam de gravidade extrema, envolvem práticas reiteradas e geraram prejuízos significativos, como cobranças indevidas, interrupções de serviço e danos materiais. O valor das penalidades é compatível com a capacidade econômica da recorrente, uma concessionária de grande porte, e atende à finalidade pedagógica das sanções administrativas, que visam prevenir a reincidência de condutas lesivas.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito administrativo, limitando-se a avaliar a legalidade dos atos praticados. Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que o PROCON possui legitimidade para aplicar multas mesmo em casos de infrações individuais, desde que observados os critérios legais. A sanção administrativa, conforme destacado no REsp 1523117, Relator Ministro Herman Benjamin, visa ao cumprimento da política de defesa do consumidor, não se confundindo com o ressarcimento de danos, cuja seara é distinta.

Igualmente, são outros julgados do STJ: REsp. n. 1.714.227/SC, rel. Min. Francisco Falcão, j. em 21.02.2018; AgInt no REsp 1.594.667/MG, relª. Minª. Regina Helena Costa, j. em 04.08.2016; e, REsp 1523117/SC, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 21.05.2015.

A jurisprudência reforça esse entendimento:

“E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS ADMINISTRATIVAS. ANULAÇÃO DE CDA’S. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de multas aplicadas pelo PROCON, relacionadas à cobrança de faturas consideradas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (ii) se o processo administrativo que originou a multa observou os princípios da legalidade e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON tem competência para aplicar sanções com base no Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios do contraditório e ampla defesa no processo administrativo.

4. As multas aplicadas pelo PROCON observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a reincidência e a capacidade econômica da empresa, não havendo ilegalidade que justifique a nulidade dos processos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"As multas administrativas aplicadas pelo PROCON são válidas quando fundamentadas em processos administrativos que observam o contraditório e a ampla defesa, sendo a redução dos valores possível apenas em caso de desproporcionalidade comprovada."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 55 §4º; Decreto nº 2.181/1997, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1641645/SP; TJMT, N.U 1025987-38.2023.8.11.0000.”

(N.U 1001905-28.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024) [sem destaque no original].

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, rejeitando o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa emitida em virtude de multa aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, ante a ausência do processo administrativo pela Fazenda Municipal.

III. Razões de decidir 3. A competência do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas está assegurada pela legislação. 4. A atuação do Judiciário se limita à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo análise de mérito, salvo em caso de ilegalidade manifesta.
5. A não apresentação do processo administrativo pelo agravante não configura nulidade da CDA, cabendo à parte embargante trazer prova da alegada desproporcionalidade, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A não apresentação do processo administrativo pelo PROCON não configura nulidade da Certidão de Dívida Ativa, prevalecendo a presunção de legalidade e razoabilidade do ato administrativo."

(N.U 1030570-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) [sem destaque no original].

Por fim, ressalto que a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei nº 6.830/80. Esse ônus não foi afastado pelo Apelante, que não apresentou prova cabal para desconstituir a exigibilidade do débito.

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”

“Art. 3º da Lei nº 6.830/80: A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

A análise dos fatos e provas constantes nos autos reforça que a dosimetria das multas atendeu aos critérios legais e que os valores aplicados cumprem sua função dissuasória, sem configurar excesso. Os argumentos da apelante não demonstraram qualquer vício ou ilegalidade nos atos administrativos, tampouco trouxeram elementos que justifiquem a redução das penalidades.

Ressalto que o presente voto limita-se aos fatos e matérias de direito suscitados na apelação e analisados na fundamentação da sentença, em observância ao princípio da não supressão de instância.

Assim,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida. Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor fixado na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024